Tribunal: STF
Processo: Rcl 80550
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-15
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Busato Mineração e Construção Ltda. contra decisão da 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo nº 0021003- 75.2014.5.04.0004, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC’s nºs 58 e 59.



    Narra a parte reclamante que, na fase de execução, a autoridade reclamada indeferiu o recálculo do débito trabalhista com base na aplicação da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios, por considerar que



    “[o]s critérios de correção e juros teriam sido expressamente estabelecidos no termo de acordo homologado que seria o título executivo judicial. Ocorre que, conforme consta da Ata da Audiência (Id 58a6b44), não há qualquer cláusula contratual que defina critérios de atualização ou juros, razão pela qual a interpretação adotada pelo juízo viola os próprios documentos processuais”. (e-doc. 1, p. 2)



    Afirma que, em sede de Agravo de Instrumento nº 0021003-75.2014.5.04.0004, “o TRT da 4ª Região manteve a decisão de origem de “não conhecimento do agravo de petição, todavia, com fundamento diverso e inédito: a suposta ausência de delimitação justificada das matérias e valores impugnados, nos termos do art. 897, §1º da CLT”. (e-doc. 1, p. 2)



    Destaca, assim, a partir do paradigma, que o STF 



    “[d]eclarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária em débitos trabalhistas e definiu a modulação de efeitos para proteger sentenças já transitadas em julgado que haviam utilizado a TR ou IPCA-E e os juros de 1% ao mês. A modulação, em resumo, estabelece que sentenças que já tinham decidido expressamente sobre a correção monetária e juros (com a TR, IPCA-E ou juros de 1% ao mês) não serão reabertas ou alteradas, mesmo após a decisão do STF.” (e-doc. 1, p. 3)



    Nessa perspectiva, defende que 



    “[n]o caso dos autos, a ATA DE AUDIÊNCIA que firmou o acordo não disciplina o índice de correção ou juros a serem aplicados, sendo que sequer fixou prazo de vencimento da obrigação, posto que ficou acordado que o crédito do reclamante seria habilitado no rosto dos autos cíveis para lá receber. Contudo, de forma aleatória e abusiva, o valor devido ao reclamante passou a sofrer correção monetária e juros em patamares e datas não acordadas, pior, com aplicação de indexador que viola o quanto determinado por este Superior Tribunal Federal no julgamento da ADC n. 58”. (e-doc. 1, p. 4)



    Sustenta, ainda, que a autoridade reclamada, “incorreu em vício insanável ao não conhecer do agravo de petição com base em fundamento novo – ausência de delimitação justificada das matérias e valores, nos termos do art. 897, §1º, da CLT” (e-doc. 1, p. 12).



    Requer 



    “1. Seja concedida liminar para sustar a liberação da valores em favor do reclamante enquanto pendente de analise a presente reclamação devido ao fato de que discute justamente a forma de cálculo do crédito trabalhista. Admitindo-se no máximo, a liberação de alvará no valor máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tidos incontroversos. 



    2. O conhecimento e provimento da presente Reclamação Constitucional, para: a. Anular o acórdão em agravo de instrumento proferido pela Turma do TRT da 4ª Região, que não conheceu do agravo de petição por fundamento surpresa; b. Determinar o retorno dos autos à instância regional para processamento do recurso interposto e julgamento do mérito, assegurando-se o contraditório e o acesso à aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 58;”



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Com efeito, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    No caso, apontam-se como paradigmas de confronto as ADCs nºs 58 e 59/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    O STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 



    Restou assentado, também, que “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária)”.



    Ressalto que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    No caso, depreende-se dos autos que a 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos em referência nesta reclamatória, indeferiu o recálculo do débito trabalhista com base na aplicação da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios, por considerar que os critérios de correção e juros teriam sido expressamente estabelecidos no termo de acordo homologado que seria o título executivo judicial (e-doc 4).



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente à reclamação, verifica-se da leitura da ata de audiência da qual resultou a homologação de conciliação entre as partes, realizada em 4/9/2014, que não restou consignado a fixação de índices para fins de atualização monetária, tampouco houve menção a critérios legais (e-doc 3, p. 9-10).



    Entendo, assim, que incide na espécie o entendimento vinculante formado no julgamento das ADC nºs 58 e 59 e das ADI nºs 5.867 e 6021 — no qual o STF debateu sobre a constitucionalidade de critérios de atualização monetária de débitos judiciais —, assentando a preservação da eficácia da coisa julgada tão somente quanto aos títulos judiciais que fixam expressamente o índice de correção monetária a incidir no caso concreto e determinando, quanto aos demais, a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC, consoante assentado nos itens 6, 7 e 9 da ementa do referido julgado paradigma:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    (...)



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    Quanto à taxa de juros, deve ser interpretada à luz do entendimento vinculante formado nas ações paradigmas, limitando-se sua eficácia à fase pré-judicial, devendo a autoridade judiciária competente para analisar a controvérsia executória, no caso concreto, observância obrigatória ao entendimento do STF quanto à aplicação da SELIC (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora) como parâmetro de atualização após o ajuizamento da ação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 50.760-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/22).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 49325 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Min. Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/2021) (grifei).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que a 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo nº 0021003- 75.2014.5.04.0004, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59. Fica prejudicada a análise do pedido liminar.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente